Tribunal: STF
Processo: ARE 1548896
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE PELO MUNICÍPIO. INSUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL [RGPS] COM A REMUNERAÇÃO DE NOVO CARGO PÚBLICO. VEDAÇÃO DO § 10 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA INAPLICÁVEL AO CASO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO” (fl. 7, e-doc. 275).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, Município de São José do Cedro/SC alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.150 da repercussão geral, “ao efetuar indevido distinguish ao caso dos autos, tendo violado o princípio constitucional da segurança jurídica e o da uniformização da jurisprudência” (fl. 4, e-doc. 284).



    Assinala que “a vedação do art. 37, § 10, da CF/1988, para além de se aplicar aos casos de aposentadoria concedida pelo RGPS e não apenas àquelas concedidas pelo RPPS, também estabelece que a acumulação pleiteada só se faria possível caso o cargo em que novamente aprovada fosse acumulável na atividade” (fl. 11, e-doc. 284).



    Assevera que a agravada “exercia o cargo de auxiliar de serviços gerais quando se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social, cujo cargo sofreu vacância pela aposentadoria em virtude de previsão Estatutária (art. 32, inc. VIII, da Lei Municipal 2020/1993, vigente à época. Posteriormente, foi aprovada em novo certame para o cargo de telefonista, o qual não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cargos acumuláveis na atividade de que trata o art. 37, inc. XVI, da CF/1988 e o art. 117 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José do Cedro” (fl. 12, e-doc. 284).



    Argumenta que, “no julgamento do RE 1.302.501, que deu origem ao Tema 1.150 do STF, restou claro que para além de prestar novo concurso público, o cargo que deu origem ao provento e o novo devem ser acumuláveis na atividade” (fl. 14, e-doc. 284).



    Ressalta que, “como os referidos cargos (auxiliar de serviços gerais e telefonista) não podem ser acumulados na atividade, a cumulação de recebimento simultâneo de provento com a remuneração do novo cargo não é possível” (fl. 15, e-doc. 284).



    Assinala que, “sendo impossível a cumulação, a negativa de posse da recorrida no cargo de telefonista, ato combatido no mandado de segurança, foi legal, devendo a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça ser reformada para denegar a segurança pleiteada” (fl. 16, e-doc. 284).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para, reconhecida a violação frontal e direta ao art. 37, § 10, da CF/88 e ao entendimento fixado no Tema 1150 de Repercussão Geral do STF, determinar o retorno do feito ao Tribunal de Origem para que julgue a matéria de fundo sob o entendimento deste E. Supremo Tribunal Federal (para reconhecer a impossibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria concedida pelo RGPS com outro cargo público inacumulável na atividade); Subsidiariamente, que este E. Supremo Tribunal Federal analise a matéria de fundo para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de modo a, em última análise, denegar a concessão da segurança impetrada” (fls. 16-17, e-doc. 284).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o julgado em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 296).



    4. Neste agravo, o agravante reitera as razões expostas no recurso extraordinário e pede “o conhecimento do Agravo para dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto e, assim, no mérito do RE, seja reformado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de modo a, em última análise, denegar a concessão da segurança impetrada” (fl. 13, e-doc. 306).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de agravo interno no qual a parte recorrente se insurge contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Município de São José do Cedro para denegar a segurança pleiteada. 



    No caso em análise, busca a agravante assumir novo cargo público de telefonista, após exoneração em cargo anterior de auxiliar de serviços gerais em decorrência de aposentadoria pelo RGPS. 



    De início, não há como aplicar ao caso o Tema n. 1.150 do STF, uma vez que naquele caso se tratou da impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração oriundos do mesmo cargo público, ao passo que no presente processo discute-se a possibilidade de acumulação por cargos diversos. (...)



    Como se percebe do texto constitucional, a vedação à acumulação de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público ocorre quando os proventos decorrem de aposentadoria de servidores titulares de cargo efetivo [art. 40], de membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares [art. 42] e membros das Forças Armadas [art. 142], cargos que possuem regime próprio de previdência, com caráter contributivo e solidário. 



    O caso dos autos é diverso. A impetrante foi exonerada do cargo de auxiliar de serviços gerais do Município de São José do Cedro após aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social [RGPS] em 22.10.2013. Posteriormente, realizou novo concurso público para o cargo de telefonista, sendo aprovada e convocada para assumi-lo em 16.04.2015, tendo sido impedida de tomar posse em razão dos cargos serem inacumuláveis, nos termos do inciso XVI do art. 37 da Constituição da República.



    Todavia, ainda que os cargos de auxiliar de serviços gerais e telefonista sejam inacumuláveis em atividade, não há vedação na Constituição Federal de acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público, dado que os valores provêm de fontes pagadoras distintas. 



    Sobre o tema, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal. II - Na hipótese dos autos não incide o Tema 606 da sistemática da Repercussão Geral, que versa sobre a reintegração de empregados públicos, contratados pelo regime celetista, dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea, uma vez que o caso dos autos refere-se a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. [STF. ARE 1182444 AgR. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Segunda Turma. Julgado em 22.05.2020]. 



    (...) Logo, a decisão monocrática agravada deve ser reformada para manter integralmente a sentença de 1° Grau, concedendo a segurança pleiteada que determinou a nomeação da impetrante para o cargo de telefonista do Município de São José do Cedro/SC. 



    3. DISPOSITIVO Por tais razões, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento” (fls. 3-10, e-doc. 5). 



    7. Como assentado pelo Tribunal de origem, o Tema 1.150 não se aplica à espécie em exame.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.302.501-RG, Relator o Ministro Luix Fux, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional e fixou a tese de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (Tema 1.150). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 25.8.2021).



    Na tese de repercussão geral fixada no Tema 1.150, este Supremo Tribunal Federal assentou ser vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição da República, cargos eletivos e cargos em comissão. 



    Essa vedação restringe-se às hipóteses de cumulação de proventos e remuneração de servidores públicos cujo regime de previdência é de caráter contributivo e solidário, não se aplicando aos casos de cumulação de aposentadoria do regime geral com remuneração de cargo público.



    Na espécie vertente, a agravada pretende cumular proventos decorrentes de aposentadoria pelo regime geral de previdência social no cargo de auxiliar de serviços gerais com remuneração de cargo público efetivo de telefonista pelo regime próprio de previdência social. 



    Inaplicável, portanto, a tese fixada no Tema 1.150 à espécie vertente, por se tratar de pretensão de acumulação de verbas decorrentes de regimes distintos. 



    8. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, como se tem, por exemplo, nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 914.547-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.221.999-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.121.013-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.044-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.6.2014).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.510.62-ED/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 8.11.2024; RE n. 1.445.797/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2023; e RE n. 1.411.643/RJ, de minha relatoria, DJe 6.12.2022. 



    A conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora